Tribunal: TJES
Processo: 5000423-84.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO.
CITAÇÃO
PESSOAL DO BANCO. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DO VÍCIO
EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco embargado contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, declarando a nulidade da garantia prestada em Nota de Crédito Rural devido à comprovada fraude na assinatura do embargante, pessoa analfabeta, e extinguindo a execução em relação a ele. O Banco alega nulidade de citação por ausência de intimação de advogado específico, matéria arguida apenas em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se há nulidade na citação pessoal da instituição financeira nos embargos à execução quando havia pedido de intimação exclusiva de advogado na execução; se a arguição tardia dessa nulidade configura "nulidade de algibeira".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação pessoal da parte embargada por correio com aviso de recebimento é válida e atinge a finalidade do ato, sendo, inclusive, mais formal que a intimação do advogado. A previsão de intimação do advogado é regra dos embargos de terceiro, não se aplicando obrigatoriamente aos embargos à execução quando realizada a citação pessoal eficaz.

Configura "nulidade de algibeira", rechaçada pelo STJ, a conduta da parte que, citada pessoalmente, comparece aos autos, requer julgamento antecipado, participa de audiência de instrução e deixa para arguir suposta nulidade de citação apenas em sede de apelação, após sentença desfavorável. Preclusão lógica e violação à boa-fé objetiva configuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que comparece ao processo e pratica atos processuais sem arguir vício de citação na primeira oportunidade, reservando a alegação para momento posterior conveniente (após sentença desfavorável), incorre em "nulidade de algibeira", prática vedada pelo ordenamento jurídico por violação à boa-fé processual e cooperação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 278, 344 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp n. 3.044.337/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ - AREsp n. 2.759.740/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-84.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO.
CITAÇÃO
PESSOAL DO BANCO. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DO VÍCIO
EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE
. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco embargado contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, declarando a nulidade da garantia prestada em Nota de Crédito Rural devido à comprovada fraude na assinatura do embargante, pessoa analfabeta, e extinguindo a execução em relação a ele. O Banco alega nulidade de citação por ausência de intimação de advogado específico, matéria arguida apenas em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há nulidade na citação pessoal da instituição financeira nos embargos à execução quando havia pedido de intimação exclusiva de advogado na execução; se a arguição tardia dessa nulidade configura "nulidade de algibeira".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação pessoal da parte embargada por correio com aviso de recebimento é válida e atinge a finalidade do ato, sendo, inclusive, mais formal que a intimação do advogado. A previsão de intimação do advogado é regra dos embargos de terceiro, não se aplicando obrigatoriamente aos embargos à execução quando realizada a citação pessoal eficaz.

4. Configura "nulidade de algibeira", rechaçada pelo STJ, a conduta da parte que, citada pessoalmente, comparece aos autos, requer julgamento antecipado, participa de audiência de instrução e deixa para arguir suposta nulidade de citação apenas em sede de apelação, após sentença desfavorável. Preclusão lógica e violação à boa-fé objetiva configuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A parte que comparece ao processo e pratica atos processuais sem arguir vício de citação na primeira oportunidade, reservando a alegação para momento posterior conveniente (após sentença desfavorável), incorre em "nulidade de algibeira", prática vedada pelo ordenamento jurídico por violação à boa-fé processual e cooperação".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 278, 344 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp n. 3.044.337/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ - AREsp n. 2.759.740/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000423-84.2022.8.08.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: LEONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pancas – ES (ID 77447858), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
LEONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da garantia prestada pelo embargante na Nota de Crédito Rural nº 40/03682-0, reconhecendo a falsidade da assinatura aposta no título e a condição de analfabeto do executado, extinguindo a execução em relação a este.

Em suas razões recursais (ID 87361972), o Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir do despacho saneador ou da citação, alegando que o seu patrono constituído nos autos da execução, Dr. Eduardo Janzon Avallone Nogueira, não foi intimado para apresentar defesa nos embargos à execução, violando o disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. Argumenta que havia pedido expresso de intimação exclusiva em nome do referido causídico nos autos da execução e que a ausência de publicação em seu nome geraria cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes, pleiteando o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 87361975), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à alegação de nulidade processual por suposta ausência de intimação do patrono do Banco Apelante para apresentar impugnação aos embargos à execução.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Apelante, a análise dos autos revela que
a instituição financeira foi devidamente citada para responder aos embargos à execução, conforme comprova o Aviso de Recebimento (AR) de ID 43383194, recebido em sua sede administrativa em 17/05/2024
. Diferentemente do que sustenta o Recorrente, a citação pessoal do embargado, realizada por via postal com aviso de recebimento entregue no endereço da pessoa jurídica, reveste-se de eficácia e validade.

Impende realçar que a previsão de intimação do advogado para a defesa é regra específica dos embargos de terceiro, não havendo a reprodução de tal mecanismo para a citação inicial nos embargos à execução. Na realidade,
a citação pessoal da parte embargada se reveste de maior formalidade do que a mera intimação do advogado e, além disso, verifica-se que a finalidade do ato foi alcançada,
eis que a carta de citação foi efetivamente recebida na sede do banco apelante, oportunizando-lhe o contraditório
.

Por fim, verifica-se que, após a citação pessoal e o decurso do prazo para defesa (certidão de ID 48132713), a parte apelante compareceu espontaneamente aos autos.

Após o saneamento do processo (ID 49178020), o Banco do Brasil peticionou requerendo o julgamento antecipado do mérito (ID 53217871), alegando tratar-se de questão unicamente de direito.

Mais adiante, compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 01/07/2025 (Termo de Audiência ID 71995307), representado por preposto e advogada constituída. Ato contínuo, foi intimado para a apresentação de alegações finais, oportunidade em que se manteve inerte (Certidão ID 75709202).

Em nenhuma dessas oportunidades — seja na manifestação sobre provas, seja na audiência de instrução — o Apelante alegou a suposta nulidade de citação ou a ausência de intimação de seu patrono específico
. Embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer instância, as circunstâncias da tramitação processual revelam que a alegação, trazida somente em sede de apelação após a prolação de sentença desfavorável, constitui a figura da
nulidade de algibeira
, prática rechaçada veementemente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois viola a boa-fé processual e o dever de cooperação. A parte não pode guardar o vício processual para alegá-lo apenas quando lhe for conveniente, na tentativa de anular o processo que lhe foi desfavorável no mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação, firmou-se no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que
ocorre quando a parte, ciente de um vício processual, permanece inerte, guardando a alegação para momento que lhe seja mais conveniente
. 2. Ainda que a nulidade de citação seja vício de natureza absoluta e transrescisória, sua arguição é modulada pelo dever de lealdade processual.
A parte que comparece aos autos e deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade, adotando comportamento que gera a justa expectativa de que o vício foi sanado, não pode, posteriormente, valer-se da própria torpeza para anular o processo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da ocorrência de preclusão lógica
." (AREsp n. 3.044.337/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

"[...] 2. A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira
, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual. Precedentes." (AREsp n. 2.759.740/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.